Tribunal: TJMT
Processo: 1001693-44.2019.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001693-44.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MARCILIO FERREIRA RIBOLI - CPF: 557.369.631-91 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO Nº
1001693-44.2019.8.11.0037

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

MARCILIO FERREIRA RIBOLI

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

MARCILIO FERREIRA RIBOLI

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO
CAPUT
DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – MONTANTE FIXADO
POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
–

REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ
ARESP 1337674/DF
E
RESP 1746254/SP
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DA AUTORA E DA SEGURADORA DESPROVIDOS.

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Se da análise dos autos verifica-se que ao contrário do que alega a parte recorrente, a negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo qualquer prova apta a demonstrar que a parte apelante ficou impossibilitada de proceder ao pedido administrativo à seguradora, tampouco há nos autos prova de que a seguradora tenha negado à apelante o direito ao recebimento do seguro DPVAT, não há que se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral.

O fato de a seguradora afirmar que inexiste nos autos prova do requerimento administrativo, assim como a suposta realização de procedimentos contrários a boa-fé processual que causam embaraços processuais e atrasam a prestação jurisdicional, não correspondem às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, o que afasta sua condenação como litigante de má-fé.

Se
a parte autora pediu em sua inicial a
condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO Nº
1001693-44.2019.8.11.0037

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

MARCILIO FERREIRA RIBOLI

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

MARCILIO FERREIRA RIBOLI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
MARCILIO FERREIRA RIBOLI
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento do valor de
R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ, bem como improcedente o pedido de dano moral.
Ainda, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime, fixando a verba honorária em R$1.000,00 (mil reais), por equidade, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a concessão da gratuidade de justiça à parte autora (ID 55928672).

Recurso de MARCILIO FERREIRA RIBOLI:

Em suas razões recursais (ID 55928680),
sustenta a parte autora, ora apelante, que a sentença deve ser parcialmente reformada, ao argumento de que restou comprovado nos autos a prática de conduta ilícita pela seguradora (não recebimento/protocolo do processo administrativo), ensejando a sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do CPC/15.

Assevera que a conduta da seguradora,
criando embaraços processuais e atrasando a prestação jurisdicional, viola o que dispõe os artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, o que também caracteriza sua litigância de má-fé.

Defende ainda que a seguradora deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, pois atribuiu à causa o valor máximo por não possuir capacidade técnica para auferir o grau da invalidez, logrando êxito em 100% do pedido principal, motivo pelo qual deve ser afastada a sucumbência recíproca.

Ao final, prequestiona a matéria.

Assim, requer a reforma da sentença nestes pontos para que a seguradora seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e à litigância de má-fé, além de que seja afastada a sucumbência recíproca.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 55928688).

Recurso da seguradora - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS:

A seguradora sustenta em suas razões recursais (ID 45682963) que na hipótese dos autos, decaiu minimamente, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, tendo em vista que o pedido inicial foi de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária, sendo que a condenação foi de apenas R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Sustenta, ainda, a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais vez que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) viola a regra do artigo 85, § 2º, do CPC/15, devendo ser fixado no percentual máximo de 20% do valor da condenação.

Assim, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a sucumbência mínima da seguradora e reduzido os honorários sucumbenciais para o patamar máximo de 20% do valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e a condenação da seguradora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, além do pagamento dos honorários recursais (ID 55928686).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO Nº
1001693-44.2019.8.11.0037

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

MARCILIO FERREIRA RIBOLI

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

MARCILIO FERREIRA RIBOLI

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
MARCILIO FERREIRA RIBOLI,
ajuizou a
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 03/02/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos anexados à inicial (ID 55928622).

Em sua inicial (ID 55928620), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ao pagamento da indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além do pagamento do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformadas, recorrem as partes.

Pois bem.

DANO MORAL

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que ao contrário do que alega a parte recorrente, a negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento.

Isso porque, conforme se extrai da Ata Notarial de movimento ID 56202193, a Sra. Andreia Quintão, funcionária da seguradora, explicou que naquele estabelecimento estavam sendo protocolados apenas propostas de seguro e orientou que os protocolos administrativos de recebimento do seguro obrigatório DPVAT estavam sendo realizados junto ao Sindicato dos Corretores de Seguros – SINCOR-MT.

Ademais, não há nos autos qualquer prova apta a demonstrar que a parte apelante ficou impossibilitada de proceder ao pedido administrativo à seguradora.

Também inexiste nos autos qualquer prova de que a seguradora tenha negado à apelante o direito ao recebimento do seguro DPVAT, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO AFASTADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO CONDIZEM COM AS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE NÃO APLICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – CABIMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a negativa do recebimento do pedido administrativo não acarreta prejuízo ao ingresso judicial não pode ser considerada como ato ilícito passível de indenização, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano e nem gera DANOS MORAIS. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC. Quando o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estabelecidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(N.U 1004211-41.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 24/07/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo MORAL pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo MORAL passível de indenização. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1021447-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, publicado no DJE 01/08/2019).

Desta forma,
não preenchidos os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, a sentença deve ser mantida
inalterada neste ponto.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Quanto à litigância de má-fé, sustenta a parte apelada em suas contrarrazões, que a seguradora deve ser condenada em razão de que a interposição do presente recurso se caracteriza como meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Além disso, o inconformismo com a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser impugnado por meio do recurso de apelação.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO JULGADO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – MULTA POR CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INDEVIDA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO. 1- Levando em consideração que a sentença foi proferida em 10/11/2017, ou seja, na vigência do novo CPC, deve ser aplicado o seu artigo 85, § 1º. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada a fim de constar no voto condutor que proveu o Apelo do Embargante que os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento).
2- A simples interposição de Recurso de Apelação, ainda que desprovido, não é considerado ato atentatório à justiça, pois é garantido o direito de recorrer. Ademais, não há qualquer prova de prática de abuso no direito de defesa da Recorrente
quando insurge-se quanto ao crédito exequendo e, como é cediço, o acolhimento do pedido formulado pelo Embargante somente é possível quando há prova de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa. Hipótese do art.774, II, do CPC não caracterizada.”
(ED 67971/2018, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018).
(g.n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM EXECUÇÃO DIVERSA QUE APONTOU VALOR SUPERIOR À AVALIAÇÃO REALIZADA NESTES AUTOS – FATO DESCONSIDERADO NAQUELE JUÍZO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO POR PERITO - AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA QUE NOVA AVALIAÇÃO SEJA FEITA NESTE PROCESSO - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não justifica a desconstituição de avaliação de imóvel homologada judicialmente, com decisão mantida pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento julgado anteriormente, a mera existência de laudo elaborado por oficial de justiça e cujo conteúdo foi desconsiderado pelo juízo de origem.
Afasta-se a multa por ato atentatório a dignidade da justiça quando não evidenciado o caráter protelatório ou a utilização de meios ardis no feito
.”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008099-32.2018.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, publicado no DJE 17/09/2018).
(g.n.).

Desta forma, não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé.

ÔNUS SUCUMBENCIAL

Com relação à sucumbência, extrai-se dos autos que
caracterizada está a sucumbência recíproca
.

Isso porque, a parte autora pediu em sua inicial a
condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais, tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, conforme se extrai do trecho da sentença abaixo transcrito, vejamos (ID 56202340):

“[...]
Por outro lado, com relação ao dano moral, a caracterização pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria do dano moral.

Como dito, a caracterização da mácula moral deve ser apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a gravidade da violação ao patrimônio imaterial.

O caso dos autos não reflete qualquer dano relevante advindo da conduta, em especial porque não demonstrado o dano acentuado capaz de ensejar reparação dessa natureza.
[...].”

Assim, conclui-se que a parte autora não teve sua causa de pedir integralmente atendida, pois
o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais não prosperou
.

Neste sentido, correta a sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca das partes, com a distribuição do ônus sucumbencial entre elas na mesma proporção, nos termos do que dispõe o
caput
do artigo 86 do CPC/15:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.”

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDO PÚBLICO ESTADUAL – CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA - PROCEDENTE –
SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
– RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1 –

CARACTERIZADA
a
SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota
.”
(N.U 0005412-20.2011.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 07/12/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES - ÔNUS REFERENTE AS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEVEM SER DISTRIBUÍDOS, NO CASO, PROPORCIONALMENTE - RECURSO PROVIDO.
Caracterizada a sucumbência recíproca das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota.
”

(ED 74999/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 18/10/2018).

Assim,

mantenho a sentença inalterada neste ponto.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), valor este que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15.

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA Nº 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”

(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8º E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002212-41.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedente da 2ª Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Assim, tendo sido observados os critérios do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15,
mantenho incólume a sentença nesta parte
.

HONORÁRIOS RECURSAIS

Por fim, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pois para fixação dos honorários recursais, além do desprovimento integral do recurso, deve haver a condenação em honorários sucumbenciais no tribunal de origem no feito em que interposto o recurso.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO. 1. Esta Corte Superior tem manifestado o entendimento de que a "majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, se dará quando se apresentarem simultaneamente as seguintes situações: a) decisão recorrida publicada a
partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado, e c) condenação em honorários advocatícios desde o tribunal de origem no feito em que interposto o recurso. Precedentes" (AgInt no AREsp 1283540/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018)
. 2. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício apontado. 3. Embargos de declaração acolhidos para deixar expresso o descabimento da majoração dos honorários de sucumbência.”
(EDcl no AgInt no REsp 1827683/AC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020).
(g.n.).

Assim, conclui-se que o desprovimento dos recursos não leva ao preenchimento dos requisitos ensejadores dos honorários recursais.

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso de ambos os apelantes, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos pelas partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020